Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-59.1996.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase de pronúncia, é possível a absolvição sumária do acusado, em razão da alegada legítima defesa (real ou putativa).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413).
4. A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente é cabível diante de prova incontestável da causa excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso, em que a versão defensiva de legítima defesa encontra contradições nos autos.
5. A prova oral, em especial os relatos das testemunhas, demonstra versões divergentes: uma aponta que a vítima aparentava sacar arma; outra indica que o réu já aguardava a vítima armado, afastando a certeza necessária para absolvição sumária.
6. O laudo cadavérico, que indica cinco disparos efetuados pelas costas da vítima, reforça a insuficiência da tese de legítima defesa para afastar a pronúncia.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 366 (redação anterior à Lei n. 9.271/1996), 413, 414 e 415; CP, art. 121, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929810, RSE 0727603-94.2021.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024, DJe 15.10.2024.